Tribunal: TJDFT
Processo: 0709002-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N° 0405992-25.2021.8.07.0015. ROUBO SIMPLES. BENEFÍCIO DEFERIDO. POSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução contra decisão que autorizou a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a decisão que autorizou o benefício observou os critérios fixados no Pedido de Providências n.o 0405992-25.2021.8.07.0015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O roubo é delito complexo, o qual tutela bens jurídicos distintos, quais sejam: o patrimônio, a liberdade e a integridade física, sendo esta atingida quando há efetiva violência empregada contra a pessoa ou potencialmente, no caso do emprego de arma de fogo ou similares.
4. Quando o delito de roubo é praticado sem ofensa à integridade física da vítima, não incide o impedimento constante do pedido de providências no 0405992- 25.2021.8.07.0015 para a concessão do benefício da saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, hipótese dos autos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157; LEP, art. 66, VII; Lei Distrital n.o 5.969/2017.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1832127, 07483864820238070000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14/3/2024; Acórdão 1719781, 07182922020238070000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 22/6/2023; Acórdão 1828911, 07546031020238070000, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 7/3/2024.